Tribunal: TJBA
Processo: 8017283-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017283-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR AGRAVADO: FABIO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO NO PROCEDIMENTO REGIDO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO DA DECISÃO AGRAVADA PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, na qual o Juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacuípe deferiu a liminar para apreensão de veículo marca Nissan, modelo Frontier, ano/modelo 2013/2014, placa NQD 9B22. 2. Na mesma decisão, fixou honorários advocatícios em valor fixo de R$ 2.000,00 para o caso de pronto pagamento da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar. 3. Inconformado, o credor fiduciário interpôs agravo de instrumento, sustentando a necessidade de fixação dos honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 4. O agravado não apresentou contraminuta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há uma questão em discussão: saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece regime jurídico especial e taxativo para a busca e apreensão em alienação fiduciária, disciplinando os encargos do devedor. 7. O art. 2º do referido diploma não prevê a condenação em honorários advocatícios, mas apenas os consectários próprios da mora, como a possibilidade de alienação do bem e prestação de contas ao devedor. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, em razão da ausência de previsão legal. 9. O entendimento decorre do princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a lei geral, bem como da vedação ao bis in idem, pois o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 já prevê multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, mecanismo próprio de ressarcimento do credor. 10. Nesse contexto, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios fixada pelo Juízo de primeiro grau, restando prejudicada a análise do percentual postulado pelo agravante. 11. Jurisprudência: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, por ausência de previsão legal” (AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 01/01/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. De ofício, reforma parcial da decisão agravada para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantidos os demais termos. Tese de julgamento: Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, não cabe condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão legal, em observância ao princípio da especialidade e à taxatividade das cominações legais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017283-11.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada FABIO SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .